Tribunal: TCU
Processo: 019.193/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente de aposentadoria, e agora objeto de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 1841/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Carlos Aldalberto de Sousa Lacerda, seu ex-servidor, em decorrência de: (i) incorporação de quintos relativos a funções exercidas após a Lei 9.624/1998 e (ii) reajuste do valor dessas parcelas pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 1.7.2.1 do Acórdão 1841/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão: 9.2.1. providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores à 23/10/2020; 9.2.2. promova o destaque dos quintos/décimos incorporados em decorrência do exercício de função comissionada de 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.2.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime de devolver os valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 30 (dias) dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.1. emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou sua apreciação pela ilegalidade; e 9.3.2. envie a este Tribunal documentos que comprovem a ciência desta decisão pelo interessado.